Tribunal: TJMT
Processo: 1003387-79.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003387-79.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENELDINO CUCOXEREU - CPF: 252.950.631-00 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ENELDINO CUCOXEREU, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Graças-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais, nº 1003387-79.2021.8.11.0004, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, em 16/04/2021, o juiz de piso determinou a emenda da inicial para que a parte autora colacionasse documento demonstrando o seu endereço, sob pena de extinção do processo.

Em 30/04/2021, houve manifestação de dilação de prazo, aduzindo que devido à pandemia não foi possível contatar a parte autora.

Tal pedido foi acolhido pelo Juiz de piso em 07/05/2021, que concedeu mais 15 dias.

Em 31/05/2021, foi requerida nova dilação de prazo.

O Juiz de Piso, em 14/06/2021, deferiu a dilação do prazo por mais 30 dias.

Novamente em 21/07/2021, houve requerimento para dilação do prazo.

Entretanto, o Juiz de piso extingiu os autos com a seguinte fundamentação:

'De plano, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial, embora devidamente intimada. Não obstante o pedido de nova dilação de prazo para emenda à inicial, observa-se que não merece prosperar. Isso porque, os documentos exigidos para o recebimento do feito são de baixa complexidade. Além disso, entre o pedido de dilação de prazo e a presente decisão já transcorreu prazo suficiente para que a autora apresentasse tais documentos nos autos. Desta feita, no caso em apreço, incide a situação prevista no art. 485, inciso I e III, do CPC.

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 485, incisos I e III, do CPC, indefiro a petição inicial, consequentemente julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Condeno o autor ao pagamento de custas, todavia, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça. Sem honorários. Em razão dos indícios da prática de advocacia predatória e captação indevida de clientes pelo causídico, oficie-se a OAB-MT, OAB-MS e, ainda, o Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral de Justiça (NUMOPEDE), para o conhecimento e providências que entenderem cabíveis ao caso.'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) a parte autora/apelante é indígena, analfabeta e residente em aldeia indígena; (ii) que devido a pandemia do corona vírus, a parte recorrente se encontra reclusa na aldeia, razão pela qual não foi possível o contato; (iii) que houve cerceamento de defesa, já que “no mínimo dever-se-ia ter sido suspenso a tramitação do presente processo até que se conseguisse a obtenção da pretensa documentação”; (iv) com tais considerações, requereu anular a sentença aqui atacada, no sentido de reconhecer que a documentação apresentadas aos autos são suficientes para o deferimento do pedido, ou senão, para anulá-la para oportunizar prazo futuro para juntada de outros documentos pretensos pelo Juízo.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÊGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ENELDINO CUCOXEREU, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Graças-MT, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais, nº 1003387-79.2021.8.11.0004, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Cinge-se que a insurgência da parte apelante consiste na extinção do processo, em consequência da sua inercia em efetuar a emenda a petição inicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida a sua intimação para emendar a inicial, e passado o prazo requerido pela própria parte apelante, esta não foi efetivada.

Nesse sentido, transcrevo parte do laudativo do julgamento dos embargos de declaração:

'De plano, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial, embora devidamente intimada. Não obstante o pedido de nova dilação de prazo para emenda à inicial, observa-se que não merece prosperar. Isso porque, os documentos exigidos para o recebimento do feito são de baixa complexidade. Além disso, entre o pedido de dilação de prazo e a presente decisão já transcorreu prazo suficiente para que a autora apresentasse tais documentos nos autos. Desta feita, no caso em apreço, incide a situação prevista no art. 485, inciso I e III, do CPC.'

Ademais, embora o advogado da parte autora tenha alegado que a sua cliente é indígena, e que se encontra incomunicável na aldeia devido a pandemia do Novo Corona Vírus, não foi capaz de demonstrar tal fato.

Friso que tal alegação poderia ter sido facilmente confirmada pela FUNAI, ou pela lideranças próprias lideranças indígenas da terra Merure, já que são extremante organizados através da Associação da Comunidade Bororó de Meruri, conforme se percebe em busca feita pelo GOOGLE.

Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito." (TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Intime-se e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022